Tribunal: STF
Processo: HC 204799
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 114.580/2021, o agravado postula que seja declarada a prejudicialidade do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, 



    “[...] tendo em vista a realização do interrogatório do agravado na data de 09/11/2021, ocasião em que o mesmo trouxe ao magistrado todas as fragilidades das provas que o acusam como um dos participantes da ação penal de piso, havendo inclusive oferta das alegações finais, requerendo-se, assim, o julgamento pela extinção do Agravo Regimental tendo em vista a perda do objeto” (doc. eletrônico 42). 



    Decido.



    O recurso sob análise, cujo julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, volta-se contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para anular o processo, a partir da sentença, inclusive, a fim de que outra seja proferida após o interrogatório do paciente.



    Com efeito, enquanto não proferida essa nova decisão, seja condenatória ou absolutória, persiste o interesse recursal do agravante.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.



    Portanto, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Catanduva/SP, solicitando que esta Suprema Corte seja imediatamente comunicada da nova sentença a ser proferida nos autos do Processo 1503427-59.2019.8.26.0132.



    Por fim, encaminhe-se cópia desta decisão ao Gabinete do Ministro Gilmar Mendes e, cumpridas as determinações, devolvam-se os autos àquele vistor.



     



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator